Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RECIBOS UNILATERAIS. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ao oferecer impugnação à penhora, deve a parte executada instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois lhe incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC.
2. A agravante alega que foram constritos de sua conta-corrente e conta-poupança, via Sisbajud, valores correspondentes à pensão alimentícia paga em favor de seu filho e aos seus honorários profissionais (psicóloga). Todavia, a ausência do demonstrativo de saldo e das movimentações realizadas na conta-poupança obsta o reconhecimento de que o numerário bloqueado decorre de prestação de alimentos em favor do seu filho.
3. Recibos unilaterais confeccionados após intimação judicial, sem assinatura do contratante do serviço, e impugnados pela parte exequente, somados ao registro de várias operações de entrada e saída de valores na conta bancária, não são suficientes para comprovar que o montante retido na conta-corrente se refere a honorários de profissional liberal.
4. Se a parte executada não comprova a origem dos valores constritos, não há óbice à manutenção do bloqueio, presumindo-se a penhorabilidade das quantias, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra.
5. Recurso conhecido e desprovido.